Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A mais atualizada jurisprudência do STJ entende que, malgrado seja discricionária a decisão judicial que determina a inscrição no SERASA, não se pode recusar o pedido do exequente com fundamento em: a) ausência de convênio; b) complexidade técnica da relação com o Serasa; c) possibilidade de a parte requerer administrativamente, ou condicionar à recusa administrativa.
2. Nos termos do artigo 517, § 2o, do CPC, a expedição de certidão de crédito em processos executivos independe da constatação da ausência de bens, quando exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.